Tribunal: STF
Processo: ARE 1354503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - INEXISTÊNCIA - MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE A VALIDADE DO LANÇAMENTO - ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ITENS 95 E 96 DA LISTA DE SERVIÇOS -LEI COMPLEMENTAR N° 56/87 QUE, EMBORA TAXATIVA, COMPORTA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - PRECEDENTES DO STJ - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 25/83 - INSUBSISTÊNCIA - MULTA DE 100% PELO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO - NATUREZA CONFISCATÓRIA - INOCORRÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO 1 E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO 2, MANTIDA A SENTENÇA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, II, XXXV, 37, 93, IX, 150, I e 156, III, da Constituição Federal.



    A decisão de inadmissibilidade aplicou o Tema 296 da repercussão geral, de modo que o conhecimento do apelo extremo encontra-se limitado a questão relativa à natureza das rubricas e a consequente classificação destas como serviço, para fins de incidência do ISSQN.



    As razões do extraordinário, no que interessa, defendem que as rubricas denominadas “descontos antecipados de títulos, “adiantamento e depositantes”, “rendas de empréstimos”, “comissão de permanência”, “ressarcimento de despesas”, “garantias prestadas”, “reversões operacionais” e “rendas operacionais” não devem sofrer a incidência de ISS, pois tratam-se de atividades financeiras, sujeitas à incidência do IOF e/ou IR sob pena de violação ao art. 156, III, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, as atividades sobre as quais pretende-se a cobrança são: rendas de títulos descontados; rendas de adiantamento a depositantes; renda de empréstimos; rendas de financiamentos rurais aplicação obrigatória; rendas de outros serviços; rendas de cobranças; rendas de transferência de fundos; recuperação de encargos e despesas; rendas de garantias prestadas; outras rendas operacionais.



    Apesas de tais atividades não estarem previstas expressamente no rol de serviços anexo à LC 56/87 (com exceção de “rendas de transferências de fundo”, que consta expressamente no item 96) não se pode ignorar a existência de serviço nas referidas operações.



    Com relação às demais rubricas (rendas de títulos descontados, rendas de adiantamento a depositantes, rendas de outros serviços, outras rendas operacionais, recuperação de encargos e receitas, rendas de empréstimos, rendas de garantias prestadas), têm-se respectivamente os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:”



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 923.646/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 15/08/16) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 642.451/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/02/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022 . 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente